Tribunal: TJBA
Processo: 8004300-53.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8004300-53.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE QUIXABEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ROYALTIES DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E XISTO. DEVER DO ESTADO DE REPASSE DE PARTE DOS VALORES RECEBIDOS. NORMATIVIDADE DA LEI 7.990/1989 PRESERVADA. PRECEDENTES DO STJ. MUNICÍPIO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

O artigo 20 da CF/88 elenca de forma não exaustiva os bens pertencentes a União, contudo, ressalva no seu parágrafo primeiro o direito dos Estados, Distrito Federal e Municípios
participarem
no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
Neste sentido,
a Lei nº 7.990/89, que trata da compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, estabelece, no artigo 9º, o dever dos Estados transferirem aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira.

Portanto, revela-se incabível a extinção do feito nos termos em que foi proferida na sentença hostilizada, pois viola o devido processo legal e entendimento jurisprudencial sedimentado.

N
ão deve prevalecer a defesa do Estado acerca do esvaziamento normativo do artigo 9º da Lei
nº 7.990/89.
Isso dado que,
embora a
Lei n.º 2.004/53 tenha sido revogada pela Lei 9.478/97, não ocorreu a extinção do dever
dos Estados repassarem aos Municípios
parcela
dos valores
percebido
s
a título de compensação financeira pela exploração dos recursos naturais.
Assim, realizando a

interpretação
sistemática da legislação infraconstitucional, o STJ tem firmado sua jurisprudência no sentido de que os critérios de repasse dos royalties previstos na Lei 7.990/1989 encontram-se preservados, subsistindo a disposição do artigo 9º da Lei 7.990/1989, que obriga o Estado recebedor dos royalties repassar, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, ao município onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento).

Destarte, é dever do Estado da Bahia promover o repasse anunciado na
Lei 7.990/1989.
No entanto, os repasses não são devidos a todos os municípios baianos, sendo necessário que os destinatários da verba sejam produtores ou limítrofes de zonas de produção, possuam instalação de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural ou participem das etapas de produção das mencionadas riquezas minerais.
E
xtrai-se dos autos que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- ANP enquadra o autor como município “limítrofe”. Deste modo, resta preenchido o requisito que autoriza o Município requerente a receber o repasse pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Ação Ordinária nº 8004300-53.2020.8.05.0000
ajuizada pelo
MUNICIPIO DE QUIXABEIRA

em face do
ESTADO DA BAHIA
,

Acorda
o pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .